Tribunal: TJDFT
Processo: 0011192-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011192-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir sobre a expedição de alvará de levantamento, diga o DISTRITO FEDERAL sobre a parte final de ID: 44699756 (não pagamento do requisitório de ID: 25636309). Brasília, 22 de março de 2023 WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador